Tribunal: CARF
Processo: 10380.002430/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 106. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando comprovada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais.
PAF. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DE PENALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002430/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SOBRAL PALACIO PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 106. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, aplica-se a contagem de prazo
prevista no art. 173, I, do CTN, quando comprovada a ocorrência de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de
segurados empregados e/ou contribuintes individuais.
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
REDUÇÃO
DE
PENALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002430/2008-58
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à redução de multa,
por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial para cancelar o lançamento em relação às competências até 11/1999,
inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/1997 a 30/04/2005.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, proferida pelo Serviço do Contencioso Administrativo da
Delegacia da Receita Previdenciária em Fortaleza, transcritos a seguir (processo digital, fls.
1.571 a 1.580):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal - RF, fls. 1.422/1.428, e com o Relatório Fiscal
Complementar, fls. 1.456/1.462, corresponde a contribuições devidas à Seguridade
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

Social, relativas à parte dos segurados empregados, que foram arrecadadas pela empresa
mediante desconto incidente sobre a remuneração e não recolhidas em época própria à
Previdência Social. Tal situação configura, em tese, a prática de ilícito previsto no art.
95, "d" da Lei n°. 8.212/91 e no Art. 168-A, § 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2848/1940 -
Código Penal Brasileiro. Totaliza o presente crédito o montante de R$ 119.175,13
(cento e dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos), referentes ao
período de 01/1997 a 04/2005.
2. O presente lançamento teve fatos geradores oriundos de pagamentos de remuneração
aos empregados da empresa, detectados pelos valores declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP e os constantes em
Folhas-de-Pagamento, Rescisões de Contrato de Trabalho e Recibos de Férias,
conforme determinado pela Legislação Previdenciária.
3. Estes valores estão pormenorizadamente informados, por estabelecimento e por
competência, nos levantamentos GFI-Valores declarados em GFIP, no período de
01/1999 a 04/2005, e FP-Folha/Férias/Rescisões de Contratos de Trabalho, no período
de 01/1997 a 13/1998, constantes do Relatório de Lançamentos, anexo integrante desta
NFLD, fls.78/496.
4. As parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por guias
de recolhimentos (GRPS/GPS), encontram-se pormenorizadamente informadas, por
estabelecimento, competência e levantamento, às fls.497/654, no Relatório de
Documentos Apresentados- RDA, anexo integrante desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD.
5. Constatamos que o Auditor Notificante realizou na presente ação fiscal, verificação
da escrituração contábil, através da análise do Livro Diário da empresa notificada, no
período de 01/1997 a 12/2004. Para o período de 01/2005 a 04/2005, o Livro Diário não
se encontrava revestido de formalidade legal exigida, qual seja, o registro na Junta
Comercial do Estado
DA IMPUGNAÇÃO
6. Em 21/12/2005, foi apresentada pelo sujeito passivo, defesa tempestiva, fls.
1.439/1.450, sob o protocolo de n° 35043.003293/2005-88.
7. Todavia, com o desiderato de dar uma maior clareza na demonstração dos fatos
relativos a esta NFLD, foi dada ciência ao sujeito passivo, em 12/01/2007, do Relatório
Fiscal Complementar, constituindo-se, desta forma, em anexo integrante da presente
NFLD, com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa,
contados da respectiva ciência, a bem da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo.
8. Dentro do prazo regulamentar, a notificada apresentou nova defesa contestando
integralmente o lançamento, através do instrumento de fls. 1.467/2.064, protocolada sob
o n° 35043.000475/2007-69, em 29/01/2007.
9. Em síntese, nas duas impugnações apresentadas constam as seguintes alegações:
DAS PRELIMINARES:
9.1. A Defendente roga por nulidade da NFLD por força da ausência de clareza na
descrição dos fatos nela constantes, culminando em cerceamento do direito de defesa.
9.2. A perda do direito de efetuar o lançamento referente ao período de janeiro de 1997
a novembro de 2000 por força da decadência, em vista, no caso, da aplicação do
mandamento previsto no art. 150, par.4o, do CTN (homologação tácita após 5 (cinco)
anos da ocorrência dos fatos geradores), razões pelas quais, a presente NFLD merece
ser julgada inválida no tocante ao mencionado período.
9.3. Que em dezembro de 2006, sem sequer tomar conhecimento de que estaria sendo
realizada uma "nova fiscalização" por parte do nobre agente fiscal do INSS, recebemos
pela via postal uma NFLD n° 35.863.397-4.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

9.4. Que por envio da aludida notificação, em dezembro de 2006, nenhum
relatório/quadro demonstrativo (anexos) foi remetido à Defendente, falta esta que
compromete dectsamente a própria concretização dos postulados da Ampla Defesa e do
Contraditório por parte da empresa.
9.5. Que a NFLD complementar encerra nítida deficiência na descrição da suposta causa
da infração apontada pelo agente fiscal, devendo o presente lançamento ser tido como
Absolutamente Nulo.
9.6. Que quando da iavratura da NFLD complementar aqui impugnada (dezembro/2006)
já havia caducado o direito de constituição do crédito tributário referente aos fatos
geradores que ocorreram de janeiro de 1997 a novembro de 2001, de fato, já havia
operado a cognominada homologação tácita merecendo a NFLD ser julgada
absolutamente inválida no tocante ao referido período.
9.7.
Do Pedido:
Que em grau preliminar a presente NFLD seja considerada Nula, por preterição do
direito de defesa;
Ainda preliminarmente, que a NFLD seja julgada inválida, no período de janeiro/1997 a
novembro/2000, devido à decadência.
Que ainda preliminarmente a NFLD complementar seja julgada inválida, no que toca ao
período de janeiro/1997 a novembro/2001, pela decadência.
DO MÉRITO:
9.8. O Auditor, de modo precipitado, não atentou para o fato de que o pagamento
efetuado pela Defendente, tal como atestam as guias de recolhimento que lhes foram
apresentadas, coincidem com o que consta em suas folhas de pagamento.
9.9. Na verdade, o Auditor contentou-se em levar em conta exclusivamente os dados
consignados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-
GFIP, informações estas que involuntariamente foram registradas equivocadamente pela
Impugnante, fato que, jamais teria o condão de autorizar, por si, a conclusão de que
houve falta de recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados
empregados, até mesmo pelo fato das folhas de pagamento e os livros contábeis da
empresa demonstrarem que o total pago ao INSS atendeu os requisitos legais.
9.10. Pelo simples cotejamento entre folha de pagamento e guias de recolhimento,
comprovará que não ocorreu a situação infracional descrita nesta NFLD, análise esta
que pode se dá mediante uma perícia/diligência fiscal, desde já requerida.
9.11. Em virtude da grande quantidade de documentos, a Defendente optou por juntar,
por amostragem, parte deste material, não obstante a totalidade encontrar-se à
disposição deste órgão julgador para fins de diligência fiscal ou perícia.
9.12. Que o quadro demonstrativo ora acostado aos autos pela Defendente é bastante em
si mesmo para verificar o equívoco - ocorrência de falta de recolhimento de
contribuições dos segurados empregados- do Auditor Fiscal.
9.13. Que cumpre sublinhar quanto à precipitação do Auditor que a própria contribuição
para o SAT, que está sendo regularmente depositada em juízo (doc.anexo), foi
completamente desprezada pelo agente fiscal, considerando-a não recolhida ao INSS,
em absoluta violação à discussão que encontra-se sub judice (doc.anexo). Diante,
pois, de tais considerações, que seja reconhecida a improcedência da presente NFLD.
9.14. Que seja determinada a realização do competente exame pericial/diligência, a fim
de restar devidamente comprovada a não-ocorrência da infração a que alude a indigitada
NFLD complementar.
Do Pedido:
- Que no mérito, seja a presente NFLD julgada improcedente, haja vista erros
arrolados (Não consideração, para fins de apuração das contribuições devidas, do
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

que consta nas folhas de pagamento, guias de recolhimento, comprovantes de
depósito da contribuição para o SAT e demais livros contábeis da empresa);
- Caso remanesça alguma dúvida quanto às alegações da Defendente, que se
realize perícia/diligência fiscal. Na hipótese de deferimento do pedido de perícia,
a Defendente, desde já, indica a Senhora Ana Patrícia da Silveira Simões
Aragão, CRC n° 10031, bem como, apresenta formulação de quesitos para
perícia às fls.1484.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
O Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Fortaleza julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados na decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.571 a
1.580):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PARTE DESCONTADA DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
ARRECADAÇÃO
NÃO
CONFIRMADA.
GFIP.
RESPONSABILIDADE PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL NÃO CABIMENTO
DIANTE DE LEI ESPECÍFICA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração e recolher o produto arrecadado à
Previdência Social.
Os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP constituem-se em termo de confissão de dívida, em caso de
inadimplemento, sendo que seu preenchimento, as informações prestadas e a entrega
são de inteira responsabilidade da empresa, servindo o lançamento para formalizar a
exigência.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, em lançamento de crédito através de
Notificação Fiscal, na qual os fatos geradores estejam discriminados de forma clara e
precisa, bem como as contribuições devidas e os períodos a que se referem.
Tratando-se de tributo lançado por homologação, como é o caso da contribuição
previdenciária, inexistindo o pagamento, o prazo para constituição do crédito tributário
é de dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme entendimento da Consultoria Jurídica
do MPS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.600 a 1.614):
1. alegações acerca de suposta necessidade da realização de perícia para produção
de provas;
2. os débitos referentes aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 1997 e
dezembro de 2001 estão extintos pela decadência;
3. nulidade da autuação por falta de clareza na descrição dos fatos;
4. as contribuições sociais devidas foram recolhidas, razão por que o equívoco
provocado nas GFIP não causou prejuízo ao Erário;
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

5. pede subsidiariamente a redução da penalidade, aplicando-se o disposto no art.
32, §6o, da Lei no 8.212, de 1991 e Portaria MPS no 822, de 2005;
6. traz doutrina e jurisprudência perfilhados à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/5/2007
(processo digital, fl. 1.593), e a peça recursal foi interposta em 31/5/2007 (processo digital, fl.
1.600), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por falta de clareza na descrição dos fatos. Não
obstante mencionada alegação, entendo que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade. Mais precisamente, referido processo foi “despachado” em diligência, para
esclarecimentos de pontos específicos e posterior abertura de prazo para a Impugnante se
manifestar (processo digital, fls. 2 e seguintes; 913 a 919; 947 a 953).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.

Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados de Súmulas nos 99 e 106, este
Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP - Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale registrar que, em 12/1/2007, a Contribuinte teve ciência do
“relatório complementar”, resultante de diligência demandada pelo Serviço do Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Fortaleza. Contudo, referida
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

notificação nada reflete na caducidade em análise, eis que apenas esclarece pontos específicos da
autuação em julgamento (DEBCAD no 35.863.3974), conforme excerto que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 945, 946 e 947 a 953):
Despacho:
[...]
3. O ilustre Defendente apresentou, às fls.1439/1450, defesa tempestiva, sob o protocolo
n”. 35043003293/2005-88, recebida em 21/12/2005, alegando: “A nulidade da NFLD
por força da ausência de clareza na descrição dos fatos nela constantes: Cerceamento do
Direito de Defesa"; [...]
4. De outro lado, ao examinarmos o Relatório Fiscal, anexo integrante desta
Notificação, fls.1422/1428, entendemos que, conquanto haja solicitação dos livros
contábeis [...]
5. Na descrição dos Fatos Geradores, em seu Relatório, o Auditor menciona que o
contribuinte não efetuou o recolhimento da totalidade das contribuições previdenciárias
dos segurados empregados [...]
6. No item 6 (Documentos analisados na ação fiscal) do Relatório Fiscal, há omissão
quanto ao exame da GFIP, [...]
[...]
10. Pelo exame da norma supra, verificamos que a irregularidade apontada é passível de
saneamento, não acarretando, em tese, a nulidade da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito.
11. Diante do Exposto, os autos devem ser encaminhados ao Auditor-Fiscal notificante,
a fim de que, atendendo o disposto nos itens 4, 5, 6, seja emitido Relatório Fiscal
Complementar, afastando-se as omissões e/ou incorreções assinaladas, devendo-se
constar a reabertura do prazo para defesa, e encaminhá-lo conjuntamente com os autos,
a este Serviço do Contencioso.
Nesse sentido, também trago excertos da decisão recorrida, que igualmente
corroboram manifestado entendimento, verbis:
[...]
14. Com fins de assegurar a ampta defesa e o exercício do contraditório, foi
dada ciência ao sujeito passivo, em 12/01/2007, do Relatório Fiscal
Complementar, contendo esclarecimentos dos fatos ensejadores desta
notificação, constituindo-se, desta forma, em anexo integrante da presente
NFLD, com reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de
defesa, contados da respectiva ciência.
15. Contudo, a Defendente, em sua Peça Impugnativa, equivocou-se de forma
peremptória, ao asseverar que: "sem sequer tomar conhecimento de que
estaria sendo realizada uma "nova fiscalização" por parte do nobre agente
fiscal do INSS, recebemos pela via postal uma NFLD n° 35.863.397-4". Não
havendo, portanto, razão alguma para a Defendente confundir o mencionado
Relatório Fiscal Complementar da presente NFLD, com uma nova Notificação
Fiscal - "Notificação Complementar".
16. As informações destacadas do Relatório Fiscal e do Relatório Fiscal
Complementar, anexos integrantes da presente notificação fiscal, elucidam de
forma precisa o conteúdo do lançamento, em perfeita consonância com os
dispositivos legais acima transcritos. Em síntese, o crédito, relativo à parte da
contribuição descontada do segurado, foi constituído a partir da verificação de
divergências entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP (que tem a natureza jurídica de
confissão de dívida), de forma espontânea pelo próprio contribuinte, nas folhas
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

de pagamento, nas rescisões de contrato de trabalho, nos recibos de férias e
os valores das contribuições efetivamente recolhidas ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, através de Guias de Recolhimento. Ademais, consta do
mencionado relatório complementar que, para o período de 01/1997 a 12/2004,
ocorreu exame da escrituração contábil através dos respectivos Livros Diário,
por parte do Auditor notificante. Acrescentamos também que, embora, para o
período de 01/2005 a 04/2005, o Livro Diário não se encontrasse revestido das
formalidades legais exigidas, os valores nele escriturados fazem prova contra o
sujeito passivo.
Como se vê nos autos, houve apropriação indébita de contribuições
previdenciárias, razão por que, nos termos do enunciado da Súmula CARF nos 106, alegado
lapso decadencial terá sua contagem iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme regramento dado pelo art. 173, inciso I, do
CTN. Por conseguinte, os créditos atinentes às competências 1/1997 a 11/1999 estão extintos, eis
que a ciência do lançamento somente ocorreu em 7/12/2005, posteriormente à expiração do
período decadencial, o qual, quanto a estas, operou-se em 31/12/2004 (processo digital, fl. 2).
Matéria não impugnada
O Contribuinte discorda parcialmente da autuação em seu desfavor, não se
insurgindo a favor da redução de penalidade aplicada. Logo, tal parte se torna incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
23. Na mesma linha, não procede a alegação da Defendente ao afirmar que: "O Auditor
contentou-se em levar em conta exclusivamente os dados consignados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP, informações estas
que involuntariamente foram registradas equivocadamente pela Impugnante, fato que,
jamais teria o condão de autorizar, por si, a conclusão de que houve falta de
recolhimento das contribuições providenciarias dos segurados empregados, até mesmo
pelo fato das folhas de pagamento e os livros contábeis da empresa demonstrarem que o
total pago ao INSS atendeu os requisitos legais". O fato é que, em sentido contrário,
consta do Relatório Fiscal e do Relatório Fiscal Complementar informação do Auditor
notificante asseverando que o lançamento teve fatos geradores advindos do pagamento
de remuneração aos empregados da empresa, detectados pelos valores declarados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP e os
constantes em folhas-de-pagamento, rescisões de contrato de trabalho e recibos de
férias. Outrossim, que foi realizado exame dos Livros Diário para o período de 01/1997
a 12/2004. Não podemos deixar de considerar que, embora, para o período de 01/2005 a
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

04/2005, o Livro Diário não se encontrasse revestido das formalidades legais exigidas,
os valores nele escriturados fazem prova contra o sujeito passivo.
24. Ademais, ex vi do disposto no art. 33 , parágrafo 7o, da Lei 8.212/91 e no art.225,
IV, parágrafos 1o e 4o do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis, os
valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social - GFIP, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, e, em caso de inadimplemento, constituem-se em termo de
confissão de dívida, sendo que seu preenchimento, as informações prestadas e a entrega
são de inteira responsabilidade da empresa, servindo o lançamento para formalizar a
exigência. Ora, in casu, a Defendente simplesmente restringe-se a alegar que
involuntariamente registrou dados equivocados na elaboração das GFIP. Por outro lado,
em momento algum, em sua Peça Impugnativa, relata sobre a retificação destes dados,
supostamente declarados de forma errônea, bem como, nada menciona a respeito das
divergências encontradas nos recibos de férias e nas rescisões contratuais de trabalho.
Lei n°. 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei n°
10.256, de 9.7.2001) (...)
§ 7 - 0 crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
débito, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
e não recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Incluído pela Lei 9.528, de
10.12.97)
Decreto n° 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV- informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdência ria e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
(-)
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa
Descabida para o caso em concreto, a alegação de não consideração, pelo Auditor, do
recolhimento da contribuição patronal do SAT, depositada em juízo, por tratar-se de
NFLD relativa a contribuição providenciaria descontada do segurado empregado.
Por derradeiro, considerando que a Defendente não apresentou nenhum fato novo
suscetível a modificar o presente lançamento, nenhum meio probatório que prova em
contrário sendo acrescido aos autos capaz de elidir a exigência do presente crédito, não
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

há que se falar em insubsistência do lançamento e nem em improcedência da ação
fiscal.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002430/2008-58

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem prequestionamento, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, extinguindo-se o crédito tributário atinente às
competências 1/1997 a 11/1999, porquanto já decaído quando de sua constituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital